Tribunal: STF
Processo: HC 185606
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, sem pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do Aresp 1.672.006, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II, c/c o art. 61, I, ambos do Código Penal.
    3. Da sentença, acusação e defesa apelaram. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento a ambos os recursos de apelação, “ao efeito de manter a condenação do réu, mas por incurso nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c o artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal, (…) preservando a sanção corporal imposta e o regime prisional arbitrado para o seu cumprimento”.
    4. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.
    5. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. A Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a “nulidade da certidão de trânsito em julgado expedida nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 0059239-89.2013.8.21.0010”. Para tanto, afirma que “[o] paciente interpôs Agravo em Recurso Especial, contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especial nº 0301741-31.2019.8.21.7000, o qual foi recebido eletronicamente em 02 de março de 2020. Em 20 de março de 2020 a autoridade coatora proferiu decisão pelo não conhecimento do Agravo. Em 11 de maio de 2020 foi certificado o trânsito em julgado da decisão pelo STJ e baixados definitivamente os autos para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Ocorre que a prolação da decisão e a intimação da defesa ocorreram durante a suspensão dos prazos processuais, razão pela qual a defesa não recebeu a intimação. Nesse contexto, constata-se a nulidade da certidão de trânsito em julgado”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem “a fim de declarar a nulidade da certidão de trânsito em julgado e determinar ao STJ a devolução do prazo para interposição de Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 0059239-89.2013.8.21.0010”.
    8. Decido.
    9.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    13. Ainda que assim não fosse, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator